Tribunal: TCU
Processo: 032.841/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10512/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.841/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Helena Soriani Machado (XXX.370.996-XX); Darci Gomes Arce (XXX.158.242-XX); Lucineide Lima de Souza (XXX.106.274-XX); Maria Glaucia Freitas de Souza (XXX.969.452-XX); Maria das Dores Rodrigues (XXX.255.273-XX); Marilei de Castro Ribeiro (XXX.947.831-XX); Marilu Nobri da Silva (XXX.522.491-XX); Rita Santos da Cruz (XXX.606.395-XX); Sara Cristina Cunha Perdigao (XXX.744.342-XX); Valdirene Araujo da Silva (XXX.469.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.